Tribunal: TJSP
Processo: 1049801-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Candidata eliminada na fase de prova dissertativa. Pretendida revisão da pontuação. Inadmissibilidade. Banca examinadora que justificou o critério adotado, indicando que na resposta à questão n. 01, objeto da impugnação, a candidata fugiu ao tema proposto, incorrendo na hipótese do item 4.15, alínea "a" do edital, já que não abordou aspectos centrais da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Candidata eliminada na fase de prova dissertativa. Pretendida revisão da pontuação. Inadmissibilidade. Banca examinadora que justificou o critério adotado, indicando que na resposta à questão n. 01, objeto da impugnação, a candidata fugiu ao tema proposto, incorrendo na hipótese do item 4.15, alínea "a" do edital, já que não abordou aspectos centrais da questão. Decisão que não ofende as regras do edital, e muito menos o princípio da razoabilidade. Aliás, a vulneração ao princípio da razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na ordem jurídica, o que não é o caso. Prevalência, portanto, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (Tema 485). Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1049801-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ROSA MARIA DE LIMA
CORDEIRO, são apelados DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA -
VUNESP e FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34.792
Mandado de Segurança no 1049801-39.2019.8.26.0053
Impetrante: Rosa Maria de Lima Cordeiro
Impetrado: Diretor da Comissão de Concursos da VUNESP
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Candidata
eliminada na fase de prova dissertativa. Pretendida revisão da
pontuação.
Inadmissibilidade.
Banca
examinadora
que
justificou o critério adotado, indicando que na resposta à
questão n. 01, objeto da impugnação, a candidata fugiu ao tema
proposto, incorrendo na hipótese do item 4.15, alínea “a” do
edital, já que não abordou aspectos centrais da questão. Decisão
que não ofende as regras do edital, e muito menos o princípio
da razoabilidade. Aliás, a vulneração ao princípio da
razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum
despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que
inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na
ordem jurídica, o que não é o caso. Prevalência, portanto, do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE
632.853, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário,
no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para
avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas
atribuídas” (Tema 485). Segurança denegada. Recurso
desprovido.
ROSA MARIA DE LIMA CORDEIRO impetrou o
presente mandado de segurança contra ato do DIRETOR DA COMISSÃO DE
CONCURSOS DA FUNESP (FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE PAULISTA), alegando, em resumo, que é Professora de
Educação Básica II e, nessa condição, a fim de progredir na carreira, se
inscreveu no concurso de Supervisor de Ensino do Quadro de Magistério da
Secretaria da Educação do Estado (Edital no 02/2018). Diz que obteve
habilitação na prova objetiva, todavia foi eliminada do certame, na fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seguinte, porque na prova dissertativa obteve nota zero na questão no 011 (fl.
53), embora tenha respondido à questão dentro dos parâmetros da resposta
esperada. Assim, reputa ilegal e abusiva a atribuição da nota zero, por afronta
aos critérios definidos no edital, e pede a correção do ato, com revisão da
pontuação e sua recondução ao concurso.
Denegada
a
segurança
(fls.
181/184),
apela
a
impetrante, com as considerações de fls. 189/200, buscando a reforma do
julgado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “o
mandado de segurança só tem fundamento quando a violação de direito
individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-
se a interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe
procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e
o mandamento destinado a regê-lo”2.
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.
A Banca examinadora rejeitou o recurso administrativo,
mantendo a eliminação da candidata, porque entendeu, por decisão
fundamentada, que na resposta à questão n. 01 (objeto da impugnação) ela
fugiu ao tema proposto, incorrendo na hipótese do item 4.15, alínea “a” do
edital, já que não abordou aspectos centrais da questão, como, por exemplo, a
atual postura do supervisor, em contraposição ao antigo perfil fiscalizador, à
necessidade de formação continuada dos docentes e à importância da Aula de
Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC), conforme consta do documento de fls.
62/63.
1 Considere o texto a seguir, para responder às questões de números 01 a 04.
O grupo de supervisores de uma das diretorias regionais de ensino do sistema estadual paulista recebeu três novos supervisores
aprovados em recente concurso público, ficando então com dez integrantes. Durante os primeiros meses, nas reuniões e sessões de
estudos, as perguntas com as dúvidas dos novatos foram importantes para que o grupo, como um todo, ao respondê-las, retomasse
sua proposta de acompanhamento e assessoria ao trabalho educativo das equipes das escolas públicas sob sua jurisdição, para que
elas cumpram o dever do Estado de garantir educação a todos os estudantes, com padrão de qualidade, como é seu direito.
QUESTÃO 1.
A referida proposta definiu, como eixo principal desse acompanhamento e assessoria às equipes escolares, a formação continuada
dos professores, organizada pela direção/coordenação e ancorada no espaço/tempo institucional de trabalho pedagógico coletivo
semanal, tomando o trabalho didático-pedagógico em andamento com os alunos como objeto de reflexão e reconstrução.
Explicite os aspectos que justificam porque essa proposta é acertada para garantir educação de qualidade na escola pública.
2 (Arnald Wald, “Do Mandado de Segurança na Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p. 122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Entende-se que, por ser este um concurso para o cargo de Supervisor de
Ensino, o candidato deveria deixar explícito em sua resposta o domínio da
real função do supervisor em assessorar a formação continuada dos
docentes, considerando seu atual perfil dialogal, que não é executivo ou
fiscalizador.
A Resolução SE-50 de 7/8/2018 afirma que: O Supervisor de Ensino,
lotado na Diretoria Regional de Ensino, desempenha ações de assessoria,
planejamento, controle, avaliação e proposição de políticas públicas.
Orienta e acompanha escolas públicas, elabora relatórios periódicos de
suas atividades relacionadas ao funcionamento das escolas nos aspectos
pedagógicos, de gestão e de infraestrutura, propondo medidas de ajuste
necessárias, com vistas à constante melhoria do atendimento educacional
do sistema de ensino paulista. A atuação do Supervisor de Ensino está
fundamentada nas teorias e práticas educacionais, nas normas legais
pertinentes à educação nacional e à educação básica oferecida pelo
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, no contexto escolar na
concepção de gestão democrática e participativa, com vistas à promoção
de um ensino público de qualidade para todos os estudantes (...)”. A
literatura exigida em edital também acentua a postura de articulação
dialogada esperada do supervisor: “Seu sentido 'original', no contexto da
organização burocrática, sofre uma redefinição, pois se trata aqui, de
erigir uma outra ordem social, no movimento dialético da convivência em
nossa sociedade e em nossa Escola. É ela que pode promover a gestação, a
tessitura coletiva (e dialogada) da proposta político-educacional”
(MURAMOTO, Ação /Reflexão/Diálogo: O Caminhar Transformador, p.
136). Logo, a proposta da questão deveria ser justificada como assertiva,
reconhecendo claramente que, em meio à complexidade das relações no
espaço escolar, há necessidade dessa postura participativa, articulada e
dialogal do supervisor, afastando-se do antigo perfil fiscalizador. A
resposta trata do supervisor dentro desse perfil, mas enfatizando a
construção da Proposta Pedagógica e não o alvo da questão, que é a
formação continuada.
Tendo elucidado diretamente o papel acertado do supervisor e a exigência
de sua atuação no espaço escolar em harmonia com toda equipe,
compreende-se que o candidato deveria, ainda, constatar que o momento
privilegiado reservado para essa proposta de práxis democrática
aconteça é o ATPC, Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo. Isso porque
trata-se do espaço/tempo institucional reservado para a reflexão
transformadora de práticas, previsto na Resolução SE 8, de 19/01/2012.
Vale observar que o supervisor pode ou não se fazer presente
eventualmente nas horas de trabalho pedagógico coletivo, porém precisa
ativamente apoiar a iniciativa, fomentando o uso desse espaço como
formação continuada e acompanhando os procedimentos realizados,
resultados obtidos e os caminhos traçados pela equipe da unidade escolar.
Esse processo visa a melhoria constante da qualidade de ensino ofertada
por cada professor e cada escola sob responsabilidade do supervisor, o
que direciona os esforços ao sujeito central da educação: o aluno. A
resposta não trata das ATPCs e da formação continuada, como exigia a
questão, ainda que mencione a necessidade de se refletir sobre a prática, o
que pode ser feito de múltiplas maneiras que não as em foco nessa
avaliação.
De acordo com as definições da banca examinadora, não se admitem
respostas parciais dentre dos dois eixos da questão 1, sendo atribuído zero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou 2,5 para cada um deles. Diante do exposto, a resposta apresentada não
atende a questão em análise.
Portanto, a Banca Examinadora manifesta-se pelo indeferimento do
recurso interposto” (fls. 62/63).
Nesse ponto, a decisão não ofende as regras do edital, e
muito menos o princípio da razoabilidade.
Aliás, a vulneração ao princípio da razoabilidade
somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo
desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior
hierarquia na ordem jurídica, o que não é o caso.
Prevalece, portanto, o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 632.853, no sentido de
que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca
examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (Tema
485), daí a impossibilidade de atendimento do pedido da impetrante, inclusive
para garantir a igualdade entre os candidatos.
Conforme sustentado pelo Ministro Teori Zavascki no
precedente acima mencionado “se, num caso concreto, a intervenção do
Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa
enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o
princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes”.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado.
Assim, não se pode ter como configurada no ato
atribuído à autoridade impetrada, alguma hipótese de patente ilegalidade ou
abuso de poder, sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo
definição do artigo 1o da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio
concedido para proteger direito líquido e certo, assim entendido aquele “que
resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140), por
documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de
exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja apoiado “em fatos
incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas”
(RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do alegado (RJTJESP
112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível, completa e
transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho), apud,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio
Negrão, Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da
Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator